Tribunal: CARF
Processo: 10930.003427/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003427/2005-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANTÔNIO CLÁUDIO PEREIRA ROLIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Restando demonstrada a existência de inexatidão material devida por lapso
manifesto na indicação do Exercício cabe o acolhimento dos embargos, sem
efeitos modificativos, para sanear o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.889, de 09/11/2022, corrigir o relatório e voto, substituindo “Exercício 2020” para
“Exercício 2000”.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo de autuação do contribuinte por não haver
recolhido o imposto de renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial
proferida nos autos de reclamação trabalhista (fl. 19), relativo ao Ano-calendário 1999, Exercício
2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003427/2005-35
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

No Auto de Infração (fl. 15 a 18) consta como rendimentos tributáveis o valor de
R$ 174.307,18 que, com o desconto simplificado e deduções, traz a base de cálculo de R$
166.307,18. O imposto a pagar é de R$ 41.414,47 o que, somado aos juros de mora e a multa de
ofício de 75%, tem-se o total de R$ 110.456,53 (fl. 17 – demonstrativo).
Na Impugnação (fl. 02 a 13), o contribuinte alega decadência do direito de
lançar, ilegitimidade passiva (a pessoa jurídica, como fonte pagadora, passa a ser contribuinte
do imposto de renda relativo àqueles rendimentos pagos), impossibilidade de imputação de
multa e necessidade de exclusão de verbas isentas. Solicita diligência e a possibilidade de
recomposição da base de cálculo do imposto que o fisco entende por devido.
No Acórdão n. 06-11.005 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 169 a 174), julgou-se
pela procedência em parte do lançamento. Entendeu-se que o direito de constituir o crédito
tributário decai após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à entrega da
Declaração de Ajuste Anual, já que o lançamento somente poderia ter sido efetuado depois que o
fisco tomou conhecimento de que os rendimentos tributáveis recebidos pelo sujeito passivo
foram declarados como rendimentos isentos e não-tributáveis.
E que, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada exclusivamente na pessoa da fonte pagadora, sendo correta a autuação em nome do
beneficiário, quando este não ofereceu à tributação os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual:
(fl. 172) Portanto, embora o interessado não figure como sujeito passivo da obrigação
de reter e recolher o imposto de renda na fonte é indiscutível que se trata de contribuinte
do Imposto de Renda Pessoa Física, sujeitando-se à apresentação de declaração anual de
ajuste, mediante a qual deve informar os rendimentos tributáveis recebidos,
compensando o imposto que lhe fora retido pela fonte pagadora e apurando o quantum
de imposto devido.
Quanto à apresentação de despesas dedutíveis, em especial as com honorários
advocatícios e despesas com custas judiciais, entendeu-se que toda prova documental deve ser
trazida com a impugnação. Sobre a troca de formulário (do modelo simplificado para a
declaração completa) se decidiu:
(fl. 174) Em relação à solicitação para a troca de formulário, é de se observar que a
declaração de ajuste foi apresentada pelo contribuinte em modelo simplificado (fls.
84/85). Assim houve a opção pelo desconto simplificado que, nos termos da Lei n"
9.250, de 1995, an. 10, § 1°, substitui todas as deduções admitidas na legislação
tributária para redução da base de cálculo do imposto. Tal opção se toma definitiva com
a entrega da Declaração de Ajuste Anual, não sendo “permitida a retificação da
declaração de rendimentos da pessoa física visando à troca de formulário, quando esse
procedimento caracterizar uma mudança de opção e não erro cometido na declaração”
(ADN Cosit n“ 24, de 29 de outubro de 1996). Portanto, correto o lançamento que
considerou como desconto simplificado o valor limite de R$ 8.000,00.
Manteve-se a multa de ofício por declaração inexata (75%) e julgou-se pela
desnecessidade da diligência solicitada.
Quanto à não incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos de ação
trabalhista, julgou-se que quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser decorrente de lei e de
interpretação literal restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Ressalta, todavia, que devem ser excluídas da base de cálculo do imposto as
parcelas do 13o salário, por serem de tributação exclusivamente na fonte. Quanto ao FGTS e
Aviso Prévio, por serem correspondentes a reflexos de diferenças salariais:
(fl. 173-4) Pelos cálculos de liquidação de sentença (fls. 62/69), observa-se que
excetuando as parcelas do 13° Salário, por ser de tributação exclusivamente na fonte, o
FGTS e o Aviso Prévio, correspondentes a reflexos de diferenças salariais, as demais
verbas não estão dentre os rendimentos especificados no artigo 6° da Lei n° 7.713, de
1988, corno isentos de imposto de renda, passando a compor o rendimento bruto,
conforme dispõe o artigo 3° do mesmo mandamento legal. Dessa forma, considerando
os rendimentos isentos e não-tributáveis e os de tributação exclusivamente na
fonte, que totalizam RS 14.300,47, correspondente a 22,25% do montante das verbas
recebidas de R$ 161.281,33, remanesce como rendimentos tributáveis a importância
de R$ 125.396,23, que deve ser considerada como omissão de rendimentos.
(fl. 174) Após a exclusão das verbas consideradas isentas e não-tributáveis e de
tributação exclusivamente na fonte, a base de cálculo passa a ser de R$ 130.422,08
(Verbas Trabalhistas R$ 125.396,23 + Rendimentos Declarados R$ 13.025,85 -
Desconto Simplificado R$ 8.000,00), resultando num imposto de renda suplementar
de R$ 31.546,07 (Base de Cálculo x 27,5% - R$ 4.320,00).
O contribuinte foi cientificado da Decisão em 06/06/2006 (fl. 177) e interpôs
Recurso Voluntário em 04/07/2006 (fl. 178 a 189). Pleiteia pela nulidade do processo em razão
de cerceamento do direito de defesa, pela declaração da decadência do lançamento; pela
atribuição de responsabilidade pela ausência de retenção à fonte pagadora e, consequente,
declaração de ilegitimidade passiva do interessado no lançamento; pelo afastamento da multa; e
pela possibilidade de mudança de formulário simplificado para o completo para recomposição da
base de cálculo tributável. Pede também pela conversão do julgamento em diligência para a
recomposição da base de cálculo e apropriação de todas as despesas.
O Acórdão 102-48.939 (fl. 193 a 204), em Sessão de 05/03/2008, acolheu a
preliminar de decadência, por maioria de votos. Na Decisão consta que o fato gerador do
imposto se deu em 31/12/1999, pois o rendimento decorrente de ação trabalhista recebido pelo
contribuinte está sujeito ao ajuste anual. Assim, considerando que a intimação do lançamento se
deu em 23/08/2005 (fls. 86) caracterizada estaria a decadência. Afirma-se então que o prazo para
a autoridade fiscal constituir o crédito tributário é aquele fixado no parágrafo 4° do artigo 150 do
CTN.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fl. 208 a 212) alegando que, se
omisso na antecipação do pagamento, nada há passível de homologação e a exigência se
formalizará por ato de oficio da administração (CTN - 149, V). Sendo lançamento de ofício, para
fins de contagem de prazo decadencial não se aplica o art. 150, § 4°, CTN e sim, o art. 173, I.
Em Contrarrazões ao Recurso Especial, protocolizado em 21/01/2009 (fl. 220 a
227) o Contribuinte afirma que a Fazenda apresenta recurso inadmissível por falta de expressa
manifestação a respeito dos dispositivos legais violados e tenta levantar em instância não
ordinária questões de fato (não tendo havido pagamento antecipado...). Afirma também que o IR
das pessoas físicas é apurado mensalmente, e que:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

(fl. 226) Assim, tratando-se de pagamento de indenização trabalhista ocorrido em
15/06/2000 (fato gerador, fls. 889 da RT 395/92), tinha o fisco até 15/06/2005 para
efetuar eventual lançamento. Sendo certo que a imposição fiscal somente veio a
ocorrer em 07/10/2005 (data da ciência), deu-se a decadência do direito de lançar,
sendo, portanto, nulo o lançamento.
O Acórdão 9202-009.167 da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fl. 231 a
236), em Sessão de 21/10/2020, entendeu pela procedência do Recurso Especial do Procurador.
Nele votou-se, por unanimidade, que o art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do
REsp n. 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que
faz com a ordem do art. 150, §4o, do CTN só deva ser adotada nos casos em que o sujeito
passivo antecipe o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Prevalece, assim, nos ditames do art. 173 as demais situações:
(fl. 235) Entretanto da análise da declaração de fls. 91 onde se constata a inexistência d
imposto à recolher no período (contribuinte incluído na faixa de isento) e diante da
afirmação de que os valores omitidos somente foram levados ao conhecimento da
fiscalização quando da análise da DIRPF/2001 (fls. 89), forçoso concluir pela
inexistência de pagamento ou declaração de débito no ano calendário em questão,
situação que atrai a aplicação da regra do art. 173, I do CTN.
O Acórdão n. 2201-099.889 (fls. 248-254) negou provimento ao recurso
voluntário, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARECER NORMATIVO SRF 01/2002. SÚMULA
CARF N. 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. A responsabilidade é da fonte pagadora até o momento em que o contribuinte
entrega a sua própria declaração de ajuste anual.
O Contribuinte, cientificado em 16/01/2023 (fl. 261), opôs Embargos de
Declaração (fls. 264 a 270) em face do Acórdão n. 2201-099.889 (fls. 248-254). O Embargante
alega a existência de inexatidão material e omissão quanto à aplicação de teses julgadas em
repercussão geral pelo STF.
Aduz que a inexatidão material se configura por erro tanto no relatório quanto no
tópico da admissibilidade do recurso em que consta “Exercício 2020” quando o correto seria
“Exercício 2000”.
Quanto às omissões, considera que duas teses de repercussão geral do STF não
foram apreciadas: Tema 808 e Tema 368.
O Despacho de Admissibilidade De Embargos (fls. 277 a 179) considerou que
apenas a inexatidão material subsiste, dado que o contencioso administrativo não se confunde
com a revisão de ofício do lançamento. Assim, não cabe ao colegiado rever todo o lançamento
fiscal a fim de identificar possível alteração de entendimento legislativo, ficando o colegiado
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

adstrito ao que posto em litígio através da competente impugnação, não havendo que se falar em
omissão neste caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade dos embargos de declaração, conforme
Despacho de admissibilidade (fl. 274).
Inexatidão material.
Alega o Embargante que houve inexatidão material, por erro de grafia quanto ao
Exercício.
No que diz respeito aos embargos, os artigos 65 e 66 do RICARF assim dispõem:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
No caso dos autos, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos, houve
apenas a constatação de erro de grafia referente ao Exercício relacionado aos autos.
No Relatório e Voto há menção ao ano de 2020, quando o correto é 2000. No
Relatório a inexatidão ocorre logo no primeiro parágrafo (fl. 248):
Trata o Processo Administrativo Tributário de autuação do contribuinte em epígrafe por
não haver recolhido o imposto de renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
decisão judicial proferida nos autos de reclamação trabalhista (fl. 19), relativo ao
Ano calendário 1999, Exercício 2020. (Grifamos.)
E no Voto, no tópico da admissibilidade (fl. 251):
A decisão do Acórdão 9202-009.167 da Câmara Superior de Recursos Fiscais resolveu
a questão preliminar de decadência, entendendo pela atração da regra do art. 173, I do
CTN (fl. 395). Em resumo, o fato ocorreu em 31/12/1999. Como ele poderia ter sido
lançado pelo contribuinte em 2020, o que não ocorreu (de forma apropriada), o art. 173,
I inicia o prazo decadencial em 01/01/2001 e finaliza em 01/01/2006. Como o
lançamento se deu em 23/08/2005 (fl. 86) a decadência não está caracterizada.
(Griafamos)
Havendo evidente erro de grafia, deve haver revisão do Acórdão. Posto isso, onde
consta “Exercício 2020” no relatório fiscal e no tópico da admissibilidade recursal, deve constar
“Exercício 2000”, como afirmado pelo Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, por tudo que consta nos
autos, voto no sentido de acolher os embargos para, sem efeitos infringentes, sanar o vício
apontado, corrigindo onde consta “Exercício 2020” para “Exercício 2000”.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 287
DF CARF MF
Original